Tribunal: CARF
Processo: 13971.720851/2017-93
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDRE LUIS ULRICH PINTO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-03-26
Data de publicação: 2026-05-11

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13971.720851/2017-93
RESOLUÇÃO
1202-000.327 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
26 de março de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
HEIDRICH S/A CARTOES RECICLADOS - HCR
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, determinar o
retorno dos autos à Unidade de origem para que seja suprida a representação processual dos
coobrigados.

Assinado Digitalmente
André Luis Ulrich Pinto – Relator

Assinado Digitalmente
Leonardo de Andrade Couto – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Mauricio Novaes Ferreira,
Andre Luis Ulrich Pinto, Jose Andre Wanderley Dantas de Oliveira, Maria Angelica Echer Ferreira
Feijo (substituto[a] integral), Liana Carine Fernandes de Queiroz, Leonardo de Andrade Couto
(Presidente)

RELATÓRIO
Trata-se de autos de infração lavrados para constituição de crédito tributário de
IRPJ, e CSLL, relativos aos anos-calendário de 2013 e 2014.
Fl. 50259
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1202-000.327 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.720851/2017-93
2
A infração imputada à Recorrente consiste na falta ou insuficiência de declaração
e/ou pagamento do IRPJ e CSLL devidos.
O presente processo administrativo decorre de procedimento de fiscalização no
qual se constatou que a ora Recorrente, desde o ano de 2013, procede a compensações indevidas
em sua DCTF, mediante a conduta de, simplesmente, não confessar ou excluir, mediante
retificação, débitos tributários de IRPJ e CSLL.
A conduta imputada à Recorrente está bem descrita no Termo de Verificação Fiscal:
1 ) Termo de Verificação Fiscal - TVF.
O Auditor autuante inicialmente descreve a empresa, apresentando também os
atos do procedimento fiscal.
Continua demonstrando o ilícito relativo à compensação indevida de débitos
tributários:
...
16. O elemento comum à infração apurada neste processo é a utilização
indevida de supostos créditos decorrentes de títulos públicos da dívida
externa, para a compensação de tributos federais apurados pelo
contribuinte, sem a inclusão dos mesmos na Declaração de Débitos e
Créditos Tributários Federais (DCTF).
17. Empresas que se dizem detentoras de créditos relativos a títulos da
dívida pública junto à Secretaria do Tesouro Nacional (STN) oferecem tais
créditos para contribuintes utilizarem no pagamento de tributos devidos.
Desse modo, formalizam processos administrativos junto à STN para
solicitar a emissão de Documento de Arrecadação de Receitas Federais
(DARF) Sistema Integrado de Administração Financeira (SIAFI) para o
pagamento dos tributos de diversas empresas por elas representadas, em
decorrência da cessão do suposto crédito dos títulos, anexando relação de
débitos a serem quitados.
18. A STN sistematicamente indefere todos os pedidos, por força de falta de
amparo legal para o pagamento de tributos com os supostos títulos da
dívida pública e dá ciência, por meio de ofício, do despacho denegatório do
pedido para a empresa solicitante (a alegada detentora dos títulos),
concluindo conforme o exemplo a seguir:
...
Afirma o autuante que o posicionamento da Receita Federal do Brasil -RFB, sobre
o tema, "além de presentes em vários julgamentos administrativos encontra-se
exposto de maneira didática e pormenorizada em cartilha de elaboração conjunta
com a STN, da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional e do Ministério Público da
União" e continua:
...
Fl. 50260
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1202-000.327 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.720851/2017-93
3
21. Nesse sentido, atendendo ao disposto no Código Tributário Nacional, a
lei expressamente prevê que apenas as LTN, LFT e NTN podem ser utilizadas
para pagamento ou compensação de tributo. Contudo ainda, essa
possibilidade somente se verifica quando do seu vencimento, sendo que o
Tesouro Nacional afirma na citada cartilha que todos os títulos emitidos na
forma da Lei no 10.179 foram resgatados nos respectivos vencimentos. Por
outro lado, haveria ainda outra hipótese legal, prevista no art. 105 da Lei no
4.504, de 1964, que atribui a possibilidade de pagamento de 50% do
Imposto Territorial Rural com Títulos da Dívida Agrária.
...
Conclui que as demais situações, "dentre as quais as inerentes aos
denominados títulos da dívida pública externa, não há hipótese legal de
pagamento ou compensação de tributos com títulos públicos".
Prossegue informando sobre a obrigatoriedade de apresentação da DCTF:
...
26. Dessa forma, a RF13 estabelece que as pessoas jurídicas de direito
privado em geral estão obrigadas à entrega da DCTF e nela devem ser
informados todos os tributos apurados, com a devida informação de que
estejam quitados, com exigibilidade suspensa por processo administrativo
ou judicial, parcelados, devedores ou compensados.
...
Passa a descrever especificamente a questão da insuficiência de recolhimentos
por parte da empresa, constatado através do "cotejo entre os valores apurados
pelo sujeito passivo em sua escrita dos anos de 2013 e 2014, e os valores
constantes da Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais (DCTF), ou
ainda pagamentos efetuados via DARF, em relação ao IRPJ à CSLL, à COFINS, à
contribuição para o PIS e à CPRB".
Nos quadros de fls. 49.815 a 49.817, apresenta os períodos em que os débitos
tributários do contribuinte não foram declarados em DCTF ou pagos através de
DARF.
Intimada da falta dos recolhimentos, "a HEIDRICH protocolizou resposta em caixa
postal eletrônica, apresentando ofício assinado pela empresa APPEX Consultoria
Tributária, CNPJ 15.511.847/0001-08, onde se afirmou que se tornou Cessionária
de Crédito financeiro, oriundo de procedimento administrativo junto a Secretaria
do Tesouro Nacional, objetivando o resgate de Título da Dívida Pública Externa",
através dos quais indicara parcelas tributárias para serem extintas através dos
citados títulos, apresentando ainda outras informações/documentos.
Ainda segundo o Fisco:
35. Na resposta à intimação, a empresa faz alusão a suposto amparo da lei
no 10.179/2001, da qual já se demonstrou a inaplicabilidade, conforme o
Fl. 50261
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1202-000.327 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.720851/2017-93
4
item precedente. De forma que a STN, após indeferir os pedidos de quitação
de tributos com a emissão de DARF SIAFI com base em suposto crédito
originário de títulos da dívida pública externa, cientificou o requerente, no
caso a APPEX, e a própria empresa cessionária.
...
Afirma ainda que a STN encaminhou à RFB vários ofícios reiterando sua posição
de indeferimento dos pleitos da APPEX relacionados à HEIDRICH, devido a falta de
amparo legal, tendo a RFB enviado "correspondência via Domicílio Tributário
Eletrônico(DTE) aos contribuintes que se utilizaram desse procedimento, dentre
eles a HEIDRICH, alertando-lhes que esses títulos não se prestam à quitação de
tributos e essa tentativa é caracterizada como fraude".
Ao fim do procedimento fiscal, efetuou o lançamento de IRPJ e CSLL, com a
aplicação da multa de ofício qualificada, prevista na Lei no 9.430/96,
especificamente em seu artigo 44, I, §1o, entendendo o Fisco ter ocorrido "fraude
na atribuição da citada operação (indeferida pela STN) de ter poder de compensar
tributos de sua responsabilidade junto à RFB". Foi também elaborada a
Representação Fiscal para fins Penais, em consequência da ocorrência, em tese,
de Crime Contra a Ordem Tributária definido no artigo 1o da Lei 8.137/90, em
obediência ao disposto na Portaria RFB no 2.439/2010.
Ao fim, Fisco também esclarece que foi atribuída a "Responsabilidade Solidária"
aos "diretores com poderes de gestão à época dos acontecimentos (2013-2014),
relativamente aos fatos da compensação indevida perpetrada":
...
61. Assim, conclui-se que as pessoas abaixo designadas são responsáveis
solidárias pelo crédito tributário constituído na presente auditoria, nos
termos do art. 135, da Lei no 5.172/66 (Código Tributário Nacional):
• EVALDO UDO HEIDRICH, CPF 009.258.299-00, DIRETORPRESIDENTE a
quem o Estatuto determinou representar e supervisionar todas as atividades
da companhia.
• SANDRO KRAEMER, CPF 471.618.339-49, DIRETOR VICEPRESIDENTE, a
quem o Estatuto designou as atribuições da prática de todos os atos
necessários à administração da sociedade, tendo representado a empresa
na assinatura do contrato com a APPEX.
• LILLY MARGOT HEIDRICH KRAEMER, CPF 671.352.009-00, DIRETOR
FINANCEIRO, a quem o Estatuto designou as atribuições de administração
financeira e contábil da sociedade.
Contribuinte e responsáveis EVALDO UDO HEIDRICH, SANDRO KRAEMER e APPEX
CONSULTORIA TRIBUTÁRIA – EIRELI apresentaram impugnações que foram julgadas totalmente
improcedentes pela DRJ.
Fl. 50262
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1202-000.327 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.720851/2017-93
5
Constam dos autos do presente processo duas peças recursais uma em nome da
contribuinte e outra em nome dos responsáveis Srs. Evaldo Udo Heidrich, Sandro Kraemer e Lilly
Margot Heidrich Kraemer.
Tendo em vista a ausência de procuração outorgada ao signatário do recurso
interposto em nome dos responsáveis Srs. Evaldo Udo Heidrich, Sandro Kraemer e Lilly Margot
Heidrich Kraemer, os interessados foram intimados para que providenciassem a devida
regularização da representação processual (fls. 50251-50253).
Conforme ao que se observa dos avisos de recebimento juntados às fls. 50254-
50256, os interessados foram devidamente intimados dos Termos referidos acima, no entanto,
permaneceram inertes sem providenciar a juntada de procuração nos autos do presente processo.
Em seu recurso, a contribuinte HEIDRICH S/A CARTÕES RECICLADOS – HCR,
alegando em síntese:
(i)
Preliminarmente, suscita a nulidade do auto de infração, porque:
a. A autuação teria adotado uma descrição genérica da conduta praticada
pela Recorrente, o que configuraria, no seu entender, cerceamento do
seu direito de defesa;
b. não lhe foi encaminhada intimação prévia para apresentação
esclarecimentos sobre a ausência de apresentação de DCTF ou sua
apresentação com incorreções;
(ii)
Quanto ao mérito,
a. defende ter escriturado valores a recolher em seus lançamentos
contábeis;
b. argumenta pela validade do procedimento de compensação por ela
adotado, que teria sido informado à Receita Federal do Brasil nos autos
do processo administrativo no 13811.726153/2014-91;
c. A impossibilidade de aplicação de multa de ofício qualificada

É o relatório.

VOTO
Conselheiro André Luis Ulrich Pinto, Relator.
Os recursos voluntários são tempestivos.
No entanto, antes do exame das razões recursais, esta Turma entendeu que uma
questão formal merece especial atenção. Ao analisar o recurso voluntário interposto em petição
Fl. 50263
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1202-000.327 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.720851/2017-93
6
conjunta pelos coobrigados, nota-se que trata-se de uma petição apócrifa. Também há um
problema relacionado à representação processual dos interessados, não prova nos autos de que o
signatário da impugnação detinha poderes para apresentar a impugnação nos autos do presente
processo.
Dessa forma, esta Turma entendeu que a melhor solução para o deslinde do feito
seria a conversão do julgamento em diligência, com o retorno dos autos à Unidade de Origem,
para que a Autoridade Fiscal intime os interessados a regularizarem a representação processual e
ratificarem os termos da peça recursal, sob pena de não se conhecer do recurso voluntário
interposto.
É como eu voto.

Assinado Digitalmente
André Luis Ulrich Pinto

Fl. 50264
DF CARF MF
Original